Tribunal: TJMT
Processo: 0007041-29.2014.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007041-29.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHARLES DA SILVA AQUINO - CPF: 036.141.551-61 (APELADO), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), JOSE RENATO SALICIO FABIANO - CPF: 925.793.371-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.213/91 -
DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO
-
APLICAÇÃO
DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

“Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”.
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Direito de receber o
auxílio
-
doença
,
tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.

Juros e correção monetária devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, bem como de Reexame Necessário, em face de sentença prolatada na Ação de Aposentadoria por Invalidez, que julgou parcialmente procedente o pedido posto na vestibular “para indeferir o pedido de aposentadoria por invalidez e deferir ao Autor apenas o benefício de auxílio-doença, pelo período de 06 (seis) meses, devido desde o indeferimento do pedido de reconsideração da decisão que negou a prorrogação do benefício em sede administrativa”.

Condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas.

Em suas razões recursais, o apelante alega ausência do direito para o recebimento do benefício previdenciário, data do início do benefício para que seja a partir da apresentação do laudo pericial em juízo, juros e correção a partir da citação, bem como seja observado o disposto no artigo 59 da Lei 11960/2009 e redução dos honorários.

Prequestiona a matéria.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.
5498754
).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id.
5545671
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, bem como de Reexame Necessário, em face de sentença prolatada na Ação de Aposentadoria por Invalidez, que julgou parcialmente procedente o pedido posto na vestibular para indeferir o pedido de aposentadoria por invalidez e deferir ao autor apenas o benefício de auxílio-doença, pelo período de 06 (seis) meses, devido desde o indeferimento do pedido de reconsideração da decisão que negou a prorrogação do benefício em sede administrativa, 13/11/2013, determinando, ainda, que o autor seja submetido a programa de reabilitação profissional.

O autor relata que em 03 de agosto de 2011, o no desempenho de suas funções, sofreu acidente de trabalho enquanto realizava suas funções como carregador (carga e descarga de mercadoria), vindo a sofrer uma queda do caminhão.

Em decorrência do acidente, apresenta sérios problemas de saúde tais como CID10M54.4-Lombalgia e Ciatalgia CID10M54.5, Dor Lombar Baixa ainda em decorrência da fratura - CID10T93, sequelas de fratura de membro inferior - determinada por falha óssea e mesmo após cirurgia, em consequência das fraturas sofridas permaneceram várias sequelas, que o impedem de trabalhar.

Afirma que vinha usufruindo do auxílio-doença desde 18/08/2011 e cessado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em setembro/2013, pela perícia médica, que indicou capacidade laboral.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico indicado pelo Juízo às fls. 60/65 – Id. 5498546, que especifica que trata-se de caso de incapacidade total e temporária.

“(...) Resposta aos quesitos médicos:

1) Qual o nome e a idade atual do(a)autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)?

Resposta: Charles da Silva Aquino, 25 anos idade. Com diagnostico de Pós-operatório tardio de Sutura de lesão extensa perianal após queda de altura com trauma local pelo Dr. Thiago Felipe Gardin CRM: 5806.

(...)

16) No caso de incapacidade "temporária e parcial” e "temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação laborativa?

Resposta: temporária e parcial, 6 meses. (...)”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, acima transcrito, o qual concluiu que o autor possui capacidade para o trabalho e que inclusive é suscetível de reabilitação, pois sua incapacidade é temporária e compensada clinicamente.

Pois bem. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Como se vê pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade do autor é parcial e temporária para a função que anteriormente exercia, e foi sugerido a concessão do benefício de auxílio-doença por um prazo de 6 (seis) meses.

O auxílio-doença, é, pois, um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei nº 8.213/91.

A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.

Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Com esse entendimento, trago julgado:

“PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Dessa forma, comprovado efetivamente que o segurado encontra-se incapacitado temporariamente para a sua atividade habitual, é devido o benefício auxílio-doença, até que seja reabilitado para outra função compatível com a sua patologia. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ – Resp nº 1495146/MG, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, este somente ocorrerá, quando liquidado o julgado, devendo ser retificada a sentença nesse ponto.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação e retifico em parte a
sentença em reexame
para determinar
a condenação em honorários advocatícios quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021